Tribunal: TJSP
Processo: 1011822-13.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Fornecimento de água. Aumento injustificado do consumo de água na conta do autor. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral arbitrado em R$10.000,00.
Apelação da ré. Renovação das alegações anteriores. Alegada legitimidade da cobrança: não acolhimento. Aumento exacerbado frente à média de consumo dos meses anteriores. Inversão do ônus da prova. Cumpre à ré provar a legitimidade da

Ementa:
Fornecimento de água. Aumento injustificado do consumo de água na conta do autor. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral arbitrado em R$10.000,00.
Apelação da ré. Renovação das alegações anteriores. Alegada legitimidade da cobrança: não acolhimento. Aumento exacerbado frente à média de consumo dos meses anteriores. Inversão do ônus da prova. Cumpre à ré provar a legitimidade da cobrança: não ocorrência. Negativação do nome do autor. Danos morais devidos. Valor mantido. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.